Tribunal: TJPA
Processo: 0003159-70.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003159-70.2018.8.14.0028

APELANTE: CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, MUNICIPIO DE MARABA, SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MARABA, SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA

APELADO: SECRETARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA, SECRETARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE MARABA, MUNICIPIO DE MARABA, CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ALCANCE DE INDÉBITOS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Construfox - Administração de Bens e Imóveis Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração, mantendo acórdão anterior que negara provimento à apelação cível. O recurso buscava o reconhecimento do direito à compensação tributária referente a valores pagos indevidamente no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança, com fundamento na Súmula 213 do STJ. A decisão impugnada entendeu ser incabível a via do mandado de segurança para alcançar efeitos patrimoniais pretéritos, à luz das Súmulas 269 e 271 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à compensação tributária de valores pagos indevidamente em período anterior à impetração da ação, sem pretensão de efeitos patrimoniais imediatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança constitui meio processual adequado para a declaração do direito à compensação tributária, nos termos da Súmula 213 do STJ, desde que não implique reconhecimento de efeitos patrimoniais pretéritos.

As Súmulas 269 e 271 do STF vedam a utilização do mandado de segurança como substituto de ação de cobrança e impedem a concessão de efeitos patrimoniais retroativos em relação ao período anterior à impetração.

O pedido de declaração do direito à compensação tributária, ainda que formulado sem pretensão de execução imediata, não pode alcançar valores pagos em período anterior à impetração, sob pena de desvirtuar a natureza do mandado de segurança.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica ao afirmar a impossibilidade de efeitos retroativos em sede de mandamus, devendo eventual restituição ser pleiteada pela via administrativa ou por ação própria.

Inexistindo erro material ou omissão na decisão anterior, o Agravo Interno configura mero inconformismo e não justifica a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é cabível para declarar o direito à compensação tributária, desde que limitado aos créditos não alcançados pela prescrição e não implique efeitos patrimoniais retroativos.

É incabível a utilização do mandado de segurança para reconhecer o direito à compensação de valores pagos em período anterior à sua impetração, mesmo que não se pleiteie restituição imediata, por configurar desvio da finalidade da ação mandamental.

A pretensão de compensar créditos anteriores à impetração deve ser formulada em via judicial própria ou perante a administração tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 1.021, §4º, e 1.022; STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.136.963/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28/10/2019, DJe 18/11/2019; STJ, AgInt no REsp 1.911.513/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 16/8/2021, DJe 18/8/2021; TJPA, AI nº 0803693-55.2024.8.14.0000, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 10/02/2025
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003159-70.2018.8.14.0028

AGRAVANTE:
CONSTRUFOX - ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 29642014)

interposto pelo
CONSTRUFOX - ADMINISTRAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS LTDA
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 29019447, que negou provimento ao recurso da parte ora agravante, mantendo o indeferimento do pedido de declaração do direito à compensação tributária referente ao período anterior à impetração do mandado de segurança, por considerar inadequada a via eleita para obter efeitos patrimoniais pretéritos, com base nas Súmulas 269 e 271 do STF, na Ação de Mandado de Segurança, impetrado por
CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o agravante, que a decisão incorreu em erro material ao afastar o reconhecimento do direito à compensação de indébitos tributários relativos ao quinquênio anterior à propositura da ação, alegando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a Súmula 213/STJ, admite expressamente a declaração desse direito, desde que respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

Sustenta ainda que, não há pretensão de cobrança, mas apenas de declaração de direito à compensação, cuja execução dar-se-ia na via administrativa.

Por fim, requer o agravante, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente entre 02/2013 e 02/2018, bem como durante o trâmite processual até o trânsito em julgado.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 30357734), na ocasião, o Município de Marabá pugna pela manutenção da decisão recorrida, sustentando que o mandado de segurança não é meio idôneo para reconhecer efeitos patrimoniais pretéritos, sob pena de desvirtuamento da ação mandamental. Reitera a aplicabilidade das Súmulas 269 e 271 do STF ao caso concreto e requer, ainda, o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida,

que negou provimento ao recurso da parte ora agravante, mantendo o indeferimento do pedido de declaração do direito à compensação tributária referente ao período anterior à impetração do mandado de segurança, por considerar inadequada a via eleita para obter efeitos patrimoniais pretéritos, com base nas Súmulas 269 e 271 do STF, na Ação de Mandado de Segurança, impetrado por
CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n.

29019447):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco: Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’. (A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.) (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015). (Grifei).

In casu, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada na decisão combatida.

De forma a tornar didática a presente decisão, passo a transcrever, na parte que interessa, o decisum vergastado, vejamos (ID n. 19507900):

“(...) DO APELO DE CONSTRUFOX CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de compensação tributária dos indébitos anteriores ao ajuizamento da ação, respeitando o prazo quinquenal.

Ab initio, entendo não assistir razão ao apelante. Explico.

Como cediço, é plenamente possível a declaração do direito à compensação tributária por meio da impetração de Mandado de Segurança, a teor do que dispõe a Súmula 213 do STJ, verbis: “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.”. Razão pela qual o Juízo a quo reconheceu o direito do apelante nesse sentido, é o que se extrai da Sentença de ID n. 9449453.

Ocorre que, melhor sorte não assiste ao apelante ao pleitear pela via do mandamus a compensação tributária de indébitos anteriores a propositura da ação, respeitando o prazo quinquenal, eis que vedado tal pleito em sede de Mandado de Segurança, eis que vedada a utilização deste como ação de cobrança.

No mesmo sentido, vejamos o teor das Súmulas nº 269 e nº 271 do colendo Supremo Tribunal Federal, sobre o tema:

“Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

“Súmula 271 - A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Outrossim, o Colendo Tribunal da Cidadania firmou posicionamento de que, embora seja admissível, através do mandamus, a declaração do direito à compensação de créditos que não foram objeto de prescrição, a via não se mostra adequada para pleitear efeitos retroativos, os quais devem ser perseguidos administrativamente ou pela propositura de ação judicial específica.

Vejamos os julgados do STJ sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE AFIRMA A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA POR NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO EM RAZÃO DO NECESSÁRIO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPROPRIEDADE DA VIA DO MANDAMUS PARA PRETENSÃO CORRESPONDENTE A PERÍODO PRETÉRITO À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 e 271 DO STF. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

3. Outrossim, esta Corte Superior possui entendimento pacífico de que o Mandado de Segurança não é a via adequada para se buscar efeitos patrimoniais pretéritos, pois não se presta a substituir Ação de Cobrança, consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.

Precedentes: AgInt no AgRg no RMS 42.719/ES, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.11.2016, EDcl no AgInt no AREsp. 308.956/MG, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 26.6.2018 e AgInt no AREsp. 1.032.984/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.11.2017.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.136.963/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe de 18/11/2019.)

Destarte, o desprovimento do recurso é medida de direito a se impor. (...)”

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos novamente à baila nestes aclaratórios, pois, muito embora o mandado de segurança constitua ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, e assim o fizera o Juízo a quo na sentença (ID n. 9449453), inviável pleitear pela via estreita do mandamus compensação tributária de indébitos anteriores a propositura da ação, respeitando o prazo quinquenal, eis que vedada a utilização deste como ação de cobrança, devendo a embargante o fazer administrativamente ou pela propositura de ação judicial específica, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento do mandamus.

É nesse sentido inclusive a jurisprudência colacionada pelo próprio embargante nas razões dos aclaratórios, vejamos (ID n. 19664021, p. 03):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO (QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À IMPETRAÇÃO). POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica do STJ entende que a possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, de modo que, reconhecido o direito à compensação, a comprovação do indébito e efetiva compensação deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento do mandamus. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.793.224/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021; AgInt no REsp 1.209.315/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021; EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/6/2014. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.911.513/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 18/8/2021).

Ante ao exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO, e, desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

Registro ainda que em caso de eventual interposição de Agravo Interno que, havendo declaração de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar ao agravado multa fixada entre 1 e 5% do valor atualizado da causa, em observância ao disposto no art. 1.021, §4º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

(...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Construfox Administração de Bens e Imóveis Ltda., com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, mantendo o entendimento no sentido de que é incabível, em sede de mandado de segurança, o reconhecimento do direito à compensação tributária relativamente a valores recolhidos em período anterior à impetração da ação.

Sustenta a agravante que houve erro material na decisão agravada, porquanto o pedido deduzido nos autos se limitaria à declaração do direito à compensação tributária, sem qualquer pretensão de efeitos patrimoniais imediatos, o que não violaria as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão à agravante. Explico.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao estabelecer os limites objetivos do mandado de segurança, sendo expressa ao vedar a utilização da ação mandamental como substitutiva da ação de cobrança (Súmula 269/STF) e ao impedir a produção de efeitos patrimoniais retroativos (Súmula 271/STF).

Embora a Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça reconheça o cabimento do mandado de segurança para declaração do direito à compensação, esta não pode alcançar valores anteriores à impetração, sob pena de se atribuírem efeitos patrimoniais pretéritos à decisão, o que é vedado. Nesse mesmo sentido, entende esta Eg. Corte, vejamos:

Tributário. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Pedido de restituição de valores pagos a maior. Efeitos patrimoniais retroativos. Impossibilidade.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a limitação temporal imposta pelo juízo a quo, que afastou a possibilidade de compensação de valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança.

2. O pedido de afastamento da cobrança do ICMS sobre PIS/COFINS e o reconhecimento do direito à compensação tributária possuem natureza declaratória, sendo compatíveis com a Súmula 213 do STJ. No entanto, a solicitação expressa de restituição dos valores pagos a maior, com correção monetária e juros, caracteriza efeitos patrimoniais retroativos, vedados pelas Súmulas 269 e 271 do STF.

3. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto de ação de cobrança, nem pode produzir efeitos patrimoniais para período anterior à sua impetração, devendo eventual restituição ser pleiteada pela via administrativa ou judicial própria.

4. Decisão monocrática que nega provimento ao Agravo de Instrumento está em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. Agravo Interno desprovido.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803693-55.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)
(grifo nosso)
.

No caso concreto, a pretensão da parte recorrente, ainda que travestida de pedido declaratório, visa, em verdade, a obtenção de efeitos jurídicos retroativos sobre período anterior à impetração do mandado de segurança, o que é incompatível com o rito e a natureza da ação mandamental.

Portanto, não se verifica qualquer equívoco na decisão agravada, que corretamente rejeitou os embargos de declaração, mantendo íntegro o entendimento adotado na decisão de mérito da apelação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática de ID nº

29019447, nos termos da fundamentação supra.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 23/02/2026